Tribunal: TCU
Processo: 011.390/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Elias Galvão Coelho (peças 99-102) contra o Acórdão 8982/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Elias Galvão Coelho contra o Acórdão 8982/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.